Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734034-22.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: BRUNO MARTINS BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo contra a decisão Id. 40196494, que antecipou a tutela recursal para determinar às instituições financeiras que limitem pela metade os descontos referentes aos empréstimos contraídos pelo Embargado, até o julgamento final deste processo, a contar do mês de novembro de 2022, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por novo desconto mensal, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais, o Agravante alega que o art. 104, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor exclui da repactuação de dívidas os contratos celebrados dolosamente sem a intenção de pagamento. Registra que, no caso, o Embargado, em 28.8.2022, celebrou contrato de empréstimo pessoal com o Embargante e, antes do vencimento da primeira parcela (em outubro de 2022), ajuizou a presente ação de repactuação de dívida. Sustenta, ainda, que “a determinação para a redução de 50% (cinquenta por cento) da parcela mensal do empréstimo pessoal firmado com o Embargado é contraditória e incompatível com o precedente do tema 1.085 do STJ que restou decidido”. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e revogar a tutela concedida. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria. No caso, registro que não há qualquer vício no v. Acórdão a ser sanado. A decisão embargada explicitou que “a tutela de urgência não envolve a revisão dos contratos de empréstimo assumidos pelo Agravante, com argumentos de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos”, mas sim “processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor”. Assim, pelo que se depreende da decisão ora embargada, “ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado a questão relacionada à licitude dos descontos de empréstimos em conta corrente (Tema 1.085), e não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou a resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial do devedor”. Por fim, em juízo de cognição sumária, considero que o fato de o consumidor ter celebrado contrato de empréstimo pouco antes do ajuizamento da ação de repactuação de dívidas não implica a intenção dolosa de não realizar o pagamento. Ao contrário, reforça a situação de superendividamento em que se encontra. Além do mais, a instituição financeira dispõe de estrutura e funcionários qualificados para aferir a condição financeira do consumidor, de modo que tinha condições de negar o empréstimo a mutuário completamente endividado. Assim, a toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto foram analisados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução adotada na decisão, pretende o reexame do que foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao entendimento da parte demandada, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Por fim, operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração do voto do Agravo de Instrumento. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora